Tribunal: TJSP
Processo: 2133087-18.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Indeferimento de medida cautelar de afastamento do sigilo de dados armazenados no youtube, instagram e internet - Pretensão de cassação da decisão - Impossibilidade - Fatos criminosos em fase de investigação, sendo prescindível, no momento, a quebra do sigilo pretendida - Não evidenciado o direito líquido e certo - Segurança denegada.